Tribunal: TJES
Processo: 5006072-06.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006072-06.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOCIELMA LIRIO DA FONSECA DIAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada de documentos que já constituem elementos suficientes para o ajuizamento de ação de cobrança, sobretudo sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 2) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A.
contra a sentença (ID 7191111 - item 25) que, em sede de ação de cobrança, proposta em desfavor de
JOCIELMA LIRIO DA FONSECA DIAS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor do inc. I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 7191116 - item 30), sustenta a violação à garantia constitucional do acesso à justiça, bem como que os extratos apresentados atendem a Resolução nº 3.919/10, devendo, por tal razão, ser reformada a sentença de primeiro grau.

Pois bem.

De plano, destaco que embora apresentada como formal de prelimar a arguição ligada a violação à garantia constitucional do acesso à justiça, entendo que por se confudir com o próprio mérito do recurso, será com este devidamente analidasado.

Dito isso, assento que a questão posta se restringe quanto a validade, ou não, de exigência por parte do magistrado de primeiro grau de documentos, por parte da instituição financeira, que comprovem o débito oriundo da utilização de cartão de crédito (Resolução nº 3.919/2010), sob pena de indeferimento da petição inicial.

Ressalto que, quanto ao referido tema, esta eg. Segunda Câmara Cível, em caso análogo ao ora posto, sedimentou orientação no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AI nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, 2ª Câmara Cível, julgado 21.3.2022).

De forma idêntica, ainda, se apresenta a conclusão exposta quando do julgamento da Apelação Cível nº 5000020-91.2022.8.08.0047, também desta eg. Segunda Câmara Cível.

Dessa forma, por ter sido colacionado demonstrativo do histórico dos valores das faturas (ID’s 7191093 a 7191101), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

Assim, entendo que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, procedo a anulação da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Deixo de fixar os honorários recursais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 2.004.107 (DJ 15.12.2022).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2024 às 17:56:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49416802022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)